Tribunal: TJSP
Processo: 2101676-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Agravo de instrumento – Ação de exigir contas proposta por condomínio contra ex-síndico – Possui obrigação de prestar contas o responsável por administração ou gestão de bens, interesses ou negócios alheios – Réu que exerceu a função de síndico do Condomínio, no período de maio de 2014 a abril de 2015, quando foram realizadas obras na piscina e pátio – Causa de pedir que

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Agravo de instrumento – Ação de exigir contas proposta por condomínio contra ex-síndico – Possui obrigação de prestar contas o responsável por administração ou gestão de bens, interesses ou negócios alheios – Réu que exerceu a função de síndico do Condomínio, no período de maio de 2014 a abril de 2015, quando foram realizadas obras na piscina e pátio – Causa de pedir que enfoca a falta de prestações de contas acerca do gasto excedente ao orçamento inicial da obra – Primeira fase julgada procedente, reconhecido o dever do ex-síndico de prestar contas de sua gestão – Decisão mantida - Recurso improvido –

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000571948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101676-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WANDERLEY MONTEIRO PIVATO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
VILLAGGIO DI RAVENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
2
Voto no 14.258
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional Nossa Senhora do Ó 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Rafael Saviano Pirozzi
Agravante: Wanderley Monteiro Pivato
Agravado: Condomínio Edifício Villaggio Di Ravena
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Agravo de instrumento

Ação de exigir contas proposta por condomínio contra
ex-síndico
Possui obrigação de prestar contas o
responsável por administração ou gestão de bens,
interesses ou negócios alheios Réu que exerceu a
função de síndico do Condomínio, no período de maio
de 2014 a abril de 2015, quando foram realizadas
obras na piscina e pátio Causa de pedir que enfoca a
falta de prestações de contas acerca do gasto
excedente ao orçamento inicial da obra Primeira fase
julgada procedente, reconhecido o dever do ex-síndico
de prestar contas de sua gestão Decisão mantida -
Recurso improvido
Decisão proferida a fl. 421/424 dos autos de origem, seguida
de embargos declaratórios rejeitados, julgou procedente ação de exigir contas
proposta por Condomínio Edifício Villaggio Di Ravena contra seu ex-síndico
Wanderley Monteiro Pivato, condenando-o a prestar as contas pretendidas,
instruindo-as com todos os documentos que colaborem para tanto, tais como,
contratos, recibos ou notas fiscais correspondentes, entre outros e, para a
primeira fase da ação, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, CPC, fixou os
honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre o vencido, buscando a reforma da decisão,
alegando que ela “... não considerou a contestação levada a efeito pelo agravante
às fls. 64 a 71 e, os documentos acostados de fls. 78 a 398... “, “... observa-se
que o juízo, mesmo instado a determinar procedimentos periciais pleiteados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
3
agravante, e desconsiderando os documentos acostados aos autos, que tinham o
fito de já proceder à prestação de contas, de chofre proferiu decisão
determinando a prestação de contas, que já havia sido realizada nos autos...”, “...
Às fls. 410 a 411, determinou o juízo, especificassem as provas...”, “... o
agravante manifestou, também, desinteresse na audiência de conciliação. No
entanto, foi claro, ali, ao informar o juízo que entendia que as contas já haviam
sido prestadas nos termos dos documentos de fls. 78 a 398 e, caso tal
entendimento fosse ultrapassado, por outro do juízo, que fosse, então, baseado
em tais documentos, determinada uma perícia, para assim, apurar a veracidade
dos gastos realizados, consubstanciado nos documentos acostados, documentos
estes dotados de fé pública, na medida que sendo solicitado pelo expert, a estes
seriam entregues os originais...”, “... entendendo ser o caso de julgamento no
estado em que se encontrava, simplesmente determinou, prestasse o agravante,
contas à revelia daquelas prestadas nos termos dos documentos de fls. 78 a 398,
condenando, ainda, nas verbas sucumbenciais...”, ”... o agravante manejou
embargos de declaração, onde arguiu a omissão do juízo quanto a manifestar-se
sobre os documentos de fls. 78 a 398...”, “... decidiu o juízo pelo não acolhimento
dos embargos, entendendo que tais documentos não eram hábeis a evidenciar a
prestação efetiva de contas....”, “... tais documentos estão relacionados com os
gastos levados a efeito na reforma da piscina do prédio, bem como, outros
passíveis de serem constatados somente por meio de uma perícia judicial, que
servindo seu expert de tais documentos, em cotejo com os serviços realizados,
fatalmente concluiria que tais gastos estavam devidamente lastreados por obras
de conhecimento do agravado...”,”... a perícia solicitada às fls. 419 a 420, era de
crucial importância ao convencimento do juízo, sendo certo que mesmo
prestando contas, o agravante, de maneira contábil, a indicação do expert se faria
necessária de qualquer maneira e, saliente-se, de uma simples visada em tais
documentos, a presunção de que os materiais ali descritos, em cotejo com os
argumentos vertidos pelo agravado, dão conta de que, decerto, os gastos
excederam com seu conhecimento, vez que foram estimados...”, “... têm-se que a
necessidade de nomeação do perito, pleiteada às fls. 419 a 420, era medida
essencial ao convencimento do juízo, não assim procedendo, cerceou a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
4
do agravante, ferindo também um dos princípios basilares do direito, que é o da
instrumentalidade...”.(SIC)
Requer o provimento do agravo a fim de que, dando
provimento ao recurso, se reconheça a ocorrência de cerceamento de defesa e
seja revogada a decisão recorrida para que outra seja proferida, determinando a
nomeação de expert com o escopo de analisar as contas prestadas pelo
agravante.
Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta a fls. 59/61, com preliminar de não
conhecimento do recurso, seja por erro na via recursal eleita para recorrer da
sentença de mérito, ainda que proferida na primeira fase da ação de exigir
contas, seja em razão da inobservância do art. 1.017, I, do CPC
É o relatório.
Rejeita-se, desde logo, a arguição preliminar de não
conhecimento do recurso.
Inicialmente, porque o agravo de instrumento é a via
recursal adequada para se recorrer da decisão que julga procedente a primeira
fase da ação de exigir contas.
Com efeito, o artigo 550, § 5o, do CPC estabelece que há
decisão, quando se delibera sobre a primeira fase da ação em que se acolhe
pedido de exigir contas.
Não se trata de sentença, mas sim de decisão interlocutória,
tal como estabelece o artigo 1.015 do mesmo Código, contra a qual cabe agravo
de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
5
Neste sentido:
“Ação de prestação de contas prestação de serviços
advocatícios primeira fase da ação cabimento do agravo de
instrumento decisão que não põe fim ao processo e se
amolda ao artigo 1.015, II do CPC afastada a preliminar de
cerceamento de defesa - dever da ré em prestar contas
custas
iniciais
devidamente
recolhidas
honorários
sucumbenciais fixados com base na equidade artigo 85, §
5o, do CPC agravo de instrumento não provido, com
observação quanto aos honorários advocatícios (art. 85, §
11,
do
CPC)”
(Agravo
de
instrumento
no
2153720-60.2017.8.26.0000; Rel. Eros Piceli; J 4.9.2017);
Da mesma forma, não se verifica a inadmissibilidade do
recurso por falta de observância ao art. 1.017, I, do CPC, pois se trata de
processo eletrônico, estando o recorrente dispensado de instruir o recurso com as
peças referidas no art. 1.017, incisos, I e II, do CPC, nos termos do art. 1.017, §
5o, do CPC.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Ao decidir pela procedência da ação, em sua primeira fase,
o D. Juízo a quo fê-lo sob a seguinte fundamentação:
“... Primeiramente, consigne-se que a presente decisão é
interlocutória de mérito e não sentença propriamente dita.
Isto porque o novo CPC, no artigo 550, §5o, foi claro ao
optar por dotar o decisum da primeira fase da ação de exigir
contas como uma decisão interlocutória de mérito e não
como sentença. Segundo Cassio Scarpinella Bueno:
“Na versão final do novo CPC, acabou prevalecendo, no §5o,
a palavra decisão” e não “sentença”. A modificação, que
ocorreu no final da tramitação do Projeto da Câmara, gera
indagação importante se o pronunciamento do magistrado
que julgar procedente o pedido e condenar o réu a prestar
as contas em quinze dias é, ou não, recorrível.(...) A correta
solução para o problema é interpretar aquela decisão como
interlocutória de mérito e, por isso, agravável de
instrumento, com fundamento no art. 1015, II”. (BUENO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
6
Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado,
Saraiva, 2015, p. 376).
É esse também o entendimento do Fórum Permanente de
Processualistas Civis (Enunciado no 177).
Superada tal questão, passa-se à análise do caso dos autos
A ação de exigir contas tem por finalidade a demonstração
de todas as receitas e de todas as despesas referentes a
uma administração de bens, valores ou interesses de
outrem ,realizada por força de relação jurídica emergente da
lei ou do contrato.
Nesse sentido, a ação é desenhada para se desenvolver em
duas fases distintas. Na primeira, busca-se apurar a
existência do direito de exigir as contas. Na segunda, avalia-
se a adequação ou não das contas prestadas, impondo-se,
se o caso, a condenação a restituição de eventual saldo
credor.
Em suma, a causa de pedir dessa ação não se trata de
exigir algum crédito, mas sim de ter acesso a prestações de
contas do administrador.
Caso após apresentação destes documentos se verifique
divergência, inconsistência, erro, ou indício de fraude,
poderá ser pedido neste processo a devida restituição e
reparação pelo dano sofrido.
Com efeito, aqueles que administram certos bens e
interesses
juridicamente
relevantes,
possuem
tal
responsabilidade de prestar contas da sua gestão e do
destino dado aos recursos e bens que lhe foram postos aos
cuidados. A prestação de contas pode ser voluntária ou
mediante solicitação dos legítimos interessados.
In casu, nas atas de assembleias juntadas aos autos ficou
comprovada a atuação do réu como síndico do Condomínio
Edifício Villaggio Di Ravena, assim como a aprovação de
contas do período de maio de 2014 a abril de 2015, com a
ressalva relacionada aos gastos com a obra da piscina (fls.
07/27 e 36/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
7
Dessa forma, reconheço a necessidade de prestação de
contas pelo requerido referente à sua atuação como síndico
no período de maio de 2014 a abril de 2015, especialmente
referente as obras de reforma da piscina e laje.
As contas, devem observar a forma prevista no artigo 551,
caput e §2o do Código de Processo Civil, bem como elas
devem vir acompanhadas dos documentos comprobatórios.
Se houver a indicação de gastos, é indispensável que sejam
comprovados com os recibos ou notas fiscais correspondentes.
Destarte, de rigor reconhecer o direito de exigir contas,
dando início à segunda fase do procedimento, em que as
contas serão efetivamente prestadas, apurando-se eventual
saldo em favor da autora ou do réu.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para
CONDENAR o réu a prestar as contas pretendidas. Anoto
que a parte ré deverá colacionar aos autos todos
documentos que colabore com a respectiva prestação de
contas, tais como, contratos, recibos ou notas fiscais
correspondentes, entre outros.
Para esta primeira fase, em atenção aos critérios do art. 85,
§ 2o, CPC, fixo os honorários em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Intime-se.”
A narrativa fática inicial traz como causa de pedir o fato de o
agravante não ter prestado contas ao Condomínio em relação à obra realizada na
piscina e pátio, especialmente em relação às contas aprovadas com ressalvas do
período maio de 2014 a abril de 2015, conforme consta da Ata da Assembleia de
13/07/2015.
Colhe-se dos autos, que a AGE teria aprovado gastos com a
obra, da ordem de R$38.000,00 com mão de obra e de, aproximadamente,
R$38.000,00 com materiais, porém não teria sido explicado o gasto superior a
R$110.000,00, sem que ao menos as obras fossem concluídas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
8
Em contestação o réu/agravante sustentou que as contas
foram prestadas, ao contrário do que afirma o autor/agravado, e que eventual
perícia a ser realizada irá apurar a veracidade delas, bem como, que as provas
testemunhais a serem realizadas trarão a lume a constatação de que aqueles que
acompanhavam a obra sabiam dos gastos realizados e modificações extras
levadas a efeito, que oneraram o projeto.
No caso, não há controvérsia acerca de ter o agravante
exercido a função de síndico do Condomínio no período em que se realizaram
obras na piscina e no pátio, e que são objeto da ação.
De outra parte, está suficientemente comprovado nos autos
a aprovação da prestação de contas do período de maio de 2014 a abril de 2015,
com a ressalva relacionada aos gastos com a obra da piscina, que seriam
verificados em separado.
Nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil, compete ao
síndico prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas.
No caso concreto, o agravado questiona o valor dos gastos
com a obra da piscina e do pátio, em especial, naquilo que superou o orçamento
inicial antes mesmo da obra ser concluída, de modo que cabe ao síndico, em
razão de disposição legal, a prestação de contas detalhada, indicando as
receitas, as despesas previstas com o projeto inicial, bem como os gastos
realizados e modificações extras levadas a efeito, que oneraram o projeto,
segundo afirmado em contestação.
Daí o julgamento de procedência da primeira fase da ação
de prestação de contas, onde se discute apenas o direito do autor da ação de
exigir as contas e a obrigação do réu de apresentá-las.
Reclama o agravante, porém, do cerceamento de defesa,
pois pretendia desde logo a realização de prova pericial para apuração da
veracidade das contas prestadas, mas razão não lhe assiste, eis que em réplica o
autor impugnou as alegações e documentos apresentados pelo réu, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101676-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14.258
9
fundamento de que eles se resumem a planilhas e notas fiscais de pagamentos
efetuados na época em que era síndico, sem, contudo, explicar os gastos com a
obra além do autorizado em assembleia.
Com efeito, ao agravante cumpre a apresentação detalhada
das contas referentes ao período de maio de 2014 a abril de 2015, notadamente,
no que diz respeito às obras em questão, em especial no que toca ao gasto a
maior do que aquele inicialmente previsto para a obra para que então, na
segunda fase da ação, se apure, inclusive mediante a produção das provas
pertinentes, a veracidade das contas.
Logo, de rigor a manutenção da r. sentença que julgou
procedente o pedido, e condenou o réu a prestar ao condomínio as contas
pretendidas, no prazo de 15 dias, na forma do art. 550, § 5o, do CPC.
Essas as razões pelas quais meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator